Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733203-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, SANDRA DARC ALVES PINTO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às “Fintechs” com o intuito de verificar a existência de contratos e de eventuais créditos recebidos pelas agravadas (proc. no 0018089-25.2016.8.07.0007, ID no 68620672). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Objetiva o exequente a penhora de eventuais créditos que a parte executada faz jus, derivados do contrato firmado com administradoras de cartões de crédito. Para tanto, requer seja-lhes oficiado para bloqueio das cifras. No entanto, a medida revela-se inócua, porquanto as pesquisas perante o BacenJud já as abrangem (vide lista anexada). Ademais, o sistema BacenJud foi concebido, inclusive, para evitar o tráfego em meio físico de tais requisições. Ressalto que houve recentes pesquisas ao Bacenjud, consoante id. 63162706, motivo por que não serão reiteradas, ao menos por ora. Expeça-se alvará ou ofício para a transferência do valor bloqueado por meio do sistema Bacenjud ao exequente. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante narra que pleiteou a expedição de ofícios às “Fintechs” para informarem a existência de cadastro em nome das agravadas e de eventual saldo de depósito que pudesse satisfazer o crédito objeto da demanda originária, mas o pedido foi indeferido. Esclarece que as “Fintechs” são empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro e atuam em plataformas “on line”, com a oferta de serviços digitais a vários setores empresariais, sendo responsáveis por facilitar a integração da parte financeira com a tecnológica. Como consequência, defende que esse tipo de empresa administra a abertura de contas, a solicitação de cartões de crédito, assim como a transferências de valores e a realização de depósitos, dentre outras facilidades, o que ensejaria o manuseio de ativos financeiros que poderiam ser objeto de constrição. Defende que nem todas as “Fintechs” estariam vinculadas ao sistema Bacenjud, fazendo-se necessária a expedição de ofícios para averiguar a existência de contratos e eventuais ativos passíveis de penhora (a exemplo das empresas Neon, Next, Banco C6 S/A e PicPay Serviços S/A). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a expedição dos ofícios pleiteados e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC). Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou determinar a expedição de ofícios com o intuito de localizar bens, direitos, contratos e ativos dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. O processo de execução foi ajuizado em 21/11/2016 e desde então foram deferidas as diligências pleiteadas pelo credor (Bacenjud, ID no 38513820, págs. 1-3; Renajud, ID no 38513821, págs. 1-3; eRIDFT, ID no 38513824, págs. 1-3 e Infojud, ID no 38513827) que obtiveram êxito parcial. Insta destacar, inclusive, que algumas diligências foram realizadas em mais de uma oportunidade, a exemplo das pesquisas aos sistemas Bacenjud (ID no 38513843, págs. 1-2; ID no 38513893 e ID no 63162706, págs. 1-2); Renajud (ID no 63162705) e Infojud (ID no 63162708). Entretanto, a reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que as agravadas façam uso de quaisquer das plataformas digitais apontadas. Destaque-se, ainda, que a instituição bancária possui acesso a diversos mecanismos que podem auxiliar na pesquisa de bens, valores e direitos que eventualmente constem em nome das devedoras, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. Nesse cenário, sem que haja a demonstração documental quanto à alteração na situação financeira das devedoras ou a probabilidade de eficácia que justifique a realização de novas diligências, é inviável atender à pretensão. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ TREZE ANOS. PEDIDO DE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INÚTIL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DA CONTAGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1138824, 07106783720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo). Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, todos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO